Tribunal: TJPA
Processo: 0013100-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013100-74.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSEANA FARIAS NEGRAO, ODEMAR CARDOSO DE VILHENA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO ANDRE, MARIA JOSE SANTIAGO, VENY MARIA DA SILVA MATOS, MARIA CELIA TENORIO DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ROSEANA FARIAS NEGRAO, ODEMAR CARDOSO DE VILHENA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO ANDRE, MARIA JOSE SANTIAGO, VENY MARIA DA SILVA MATOS, MARIA CELIA TENORIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS.
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT.
INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES
CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I -
O
art. 37, inciso II, da Constituição Federal, preceitua que a investidura em cargo público ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

II - O servidor público, que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, contava com mais 05(cinco) anos de exercício, é considerado estável no serviço público, nos termos do art. 19 do ADCT;

III –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Cargo, julgou improcedente a mencionada ação em relação aos
autores Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena
, e julgou procedente em relação à autora
Veny Maria da Silva Matos
,
determinando que o Estado do Pará procedesse à reintegração da apelada ao cargo público que anteriormente ocupava, bem como ao pagamento ao pagamento da remuneração ao período correspondente em que a recorrida esteve afastada, a contar de sua exoneração, limitando-se o prazo prescricional de 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora e correção monetária;

IV – O
pleito de
Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena de reintegração aos seus cargos públicos não merece acolhimento, visto que
recorrentes não podem ser considerados servidores estáveis, pois não prestaram concurso público e nem estão amparados pelo art. 19 do ADCT, não possuindo, em consequência, garantia de permanência no serviço público;

V -
Compulsando os documentos que instruem o processo,

constata-se que a apelada
Veny Maria da Silva Matos
ingressou no serviço público estadual, sem concurso público, no dia 03
/
06
/
1982, para exercer o cargo de Agente Administrativo, lotada a Secretaria de Agricultura do Estado do Pará. Posteriormente, a recorrida pediu exoneração do referido cargo no dia 01
/
10
/
1993. Além disso, a recorrida possuía outro cargo de natureza temporária no serviço público estadual, Professora, lotada na Secretaria de Educação do Estado do Pará, no qual ingressou 02
/
06
/
1993;

VI – Destarte,
a partir do momento em que apelada solicitou exoneração do primeiro cargo temporário que ocupava, deixou de fazer jus à estabilidade extraordinária, visto que não houve a continuidade do seu vínculo inicial com o Estado do Pará;

VII – Recurso de apelação interposto

por Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena
conhecido e improvido;

VIII -
Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará conhecido e provido, para, modificando a sentença monocrática, julgar improcedente a ação ajuizada por Veny Maria da Silva Matos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC;

IX -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, nos termos da fundamentação exposta.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
de Apelação interposto por
Ros
e
ana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena

e

negar
-lhe provimento
, em conhecer do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e dar-lhe provimento, e, em sede de reexame necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e um
dia
s
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Roseana Farias Negrão e outros e o Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Cargo ajuizada por
Roseana Farias Negrão e outros,
julgou improcedente a mencionada ação em relação aos
autores Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena
, e julgou procedente em relação à
Veny Maria da Silva Matos,
determinando que o Estado do Pará procedesse a reintegração da ora apelada ao cargo público que anteriormente ocupava, bem como ao pagamento ao pagamento da remuneração ao período correspondente em que a recorrida esteve afastada, a contar de sua exoneração, limitando-se o prazo prescricional de 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Condenou o Estado do Pará, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 1336764 - Pág. 4
/12), o patrono dos autores relatou que os mesmos eram servidores públicos temporários do Estado do Pará há vários anos, tendo sido exonerados após sucessivas prorrogações de seus contratos firmados com o apelante.

Sustentou, em síntese, que os autores faziam jus a ter sua estabilidade constitucional reconhecida, com a reintegração dos mesmos ao quadro de servidores do Estado do Pará.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1336801 - Pág. 1
/12), julgando improcedente a ação em relação aos
autores Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena, e julgou procedente em relação à Veny Maria da Silva Matos.

Nas razões recursais do apelo interposto por
Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena
(
Num. 1336802 - Pág. 1
/13), o patrono dos apelantes aduziu, em síntese, as mesmas alegações suscitadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1336803 - Pág. 1
/8), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação em razão da sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
Num. 1336804 - Pág. 1/12)
, salientando que a apelada
Veny Maria da Silva Matos
se encontrava no ex
ercício do cargo de agente administrativo desde o dia 05/10/1988, tendo pedido exoneração do referido cargo temporário no dia 01/10/1993.

Ressaltou que a apelada, no dia 02/06/1993, firmou um outro vínculo de natureza temporária com o Estado do Pará para o cargo de professora, lotada na Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Aduziu, em síntese, que não ocorreu a unicidade dos vínculos mantidos pela apelada com o Estado do Pará, motivo pelo qual, a recorrida não possuía o direito a estabilidade funcional extraordinária prevista no art. 19, do ADCT.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo (
Num. 1336805 - Pág. 1/4)
.

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1806217 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo feito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará (
Num. 2044595 - Pág. 1/9)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos de Apelação interpostos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Cargo ajuizada por Rosana Farias Negrão e outros
,
julgou improcedente a mencionada ação em relação aos
autores Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena
, e julgou procedente em relação à
Veny Maria da Silva Matos
,
determinando que o Estado do Pará procedesse a reintegração da ora apelada ao cargo público que anteriormente ocupava, bem como ao pagamento ao pagamento da remuneração ao período correspondente em que a recorrida esteve afastada, a contar de sua exoneração, limitando-se o prazo prescricional de 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Inicialmente, passo a análise do Recurso de Apelação interposto
Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena
, no qual os recorrentes pleiteiam o reconhecimento de sua estabilidade
no serviço público, bem como a reintegração aos cargos que ocupavam anteriormente no Estado do Pará.

Antes de analisar o mérito do recurso, destaco que o
art. 37, inciso II, da Constituição Federal, preceitua que a investidura em cargo público ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Entretanto, a Carta Magna, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias trouxe, em seu art. 19, uma modalidade de estabilidade no serviço público, como um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação constitucional.

O mencionado dispositivo estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art.

19
- Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Sobre o assunto, leciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho, na sua obra
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679, o seguinte,
in verbis
:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que nenhum dos apelantes foi aprovado em concurso público ou está amparado pela mencionada
estabilidade funcional prevista no art. 19, do ADCT, da Constituição Federal. Senão vejamos.

A apelante
Roseana Farias Negrão
ingressou no serviço público estadual, sem concurso público, no dia 01
/06/1993.

A apelante
Maria Célia Tenório da Silva
ingressou no serviço público estadual, sem concurso público, no dia 02
/03/1992.

A apelante
Maria do Socorro Monteiro André
ingressou no serviço público estadual, sem concurso público, no dia 01
/06/1993.

E o apelante
Odemar Cardoso Vilhena
ingressou no serviço público estadual, sem concurso público, no dia 01
/06/1993.

Com efeito, encontra-se demonstrado que os apelantes não podem ser considerados servidores estáveis, pois não prestaram concurso público e nem estão amparados pelo art. 19 do ADCT da Constituição Federal, não possuindo, em consequência, garantia de permanência no serviço público.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3
. No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público.
4. Apelo conhecido e improvido. (2017.02308179-13, 176.013, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-6-2017, Publicado em 5-6-2017)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2
- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;
3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4- Apelo conhecido e desprovido. (2017.03637615-54, 179.843, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)”

Ressalto que a própria Constituição Federal previu a estabilidade no serviço público apenas aos servidores concursados, ocupantes de cargos efetivos (arts. 37, II e 41, da CF/88), sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa de sorte que a contratação temporária sem concurso, por ser justamente exceção ao sistema delineado pela Carta Maior, deve ser interpretada restritivamente.

Ademais, os próprios apelantes, ao serem contratados temporariamente, tinham pleno conhecimento da situação precária na qual estavam inseridos durante todo o período em que permaneceram no serviço público, não podendo, mesmo após o decurso de vários anos, alegar direito à estabilidade.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada em relação aos apelantes, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente, motivo pelo qual, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Ros
e
ana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena
.

Passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, no qual o recorrente aduziu que
a apelada
Veny Maria da Silva Matos
não possuía o direito a estabilidade funcional extraordinária prevista no art. 19, do ADCT.

Compulsando os documentos que instruem a ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, constatei que a apelada
Veny Maria da Silva Matos
ingressou no serviço público estadual, sem concurso público, no dia 03
/
06
/
1982, para exercer o cargo de Agente Administrativo, lotada a Secretaria de Agricultura do Estado do Pará.

Além disso, a recorrida possuía outro cargo de natureza temporária no serviço público estadual, professora, lotada na Secretaria de Educação do Estado do Pará, no qual ingressou 02
/
06
/
1993.

Posteriormente, a apelada pediu exoneração do cargo Agente Administrativo, junto a Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, no dia 01
/
10
/
1993.

Outrossim, como bem ressaltou a ilustre representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer, a partir do momento em que apelada solicitou sua exoneração do primeiro cargo temporário que ocupava, deixou de fazer jus a estabilidade extraordinária, visto que não houve a continuidade do seu vínculo inicial com o recorrente.

Destarte, não existindo unicidade entre os vínculos da apelada com o recorrente, não se pode aplicar ao caso o que preceitua o supramencionado art. 19,
caput
, do ADCT.

Em vista do exposto, a sentença monocrática deve ser modificada, sendo julgado improcedente o pleito da recorrida
Veny Maria da Silva Matos,

visto que a apelada não possui direito a ser reintegrada ao cargo público que ocupava anteriormente no Estado do Pará.

3 – Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por

Roseana Farias Negrão, Maria Célia Tenório da Silva, Maria do Socorro Monteiro André e Odemar Cardoso Vilhena
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Conheço do recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para, modificando a sentença monocrática, julgar improcedente a ação ajuizada por Veny Maria da Silva Matos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em sede
de reexame necessário
,
sentença

monocrática parcialmente modificada,
nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
21
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022